Tribunal: TJPA
Processo: 0801407-70.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801407-70.2021.8.14.0013

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: REINALDO COSTA HUMBELINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Reinaldo Costa Umbelino, reconhecendo a inexistência da relação contratual referente a empréstimos consignados e determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, para os valores descontados após 30/03/2021, além da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A possibilidade de compensação dos valores supostamente transferidos ao agravado e a alegada irregularidade na aplicação da correção monetária e dos juros na repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco agravante não comprovou, de forma inequívoca, a regularidade da contratação nem a efetiva entrega dos valores ao agravado, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, insuficientes para demonstrar a existência de obrigação compensável. Aplicação dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a possibilidade de compensação de valores em hipóteses de inexistência de relação contratual devidamente comprovada.

5. A decisão recorrida corretamente determinou a correção monetária pelo IPCA e os juros conforme o art. 406 do Código Civil, afastando qualquer cumulação indevida de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A compensação de valores em contratos bancários declarados inexistentes exige prova inequívoca da efetiva entrega dos montantes ao consumidor." 2. "Na repetição do indébito em casos de empréstimos consignados indevidos, a devolução em dobro se aplica para descontos posteriores a 30/03/2021, nos termos da jurisprudência do STJ."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, e 1.021, §3º; CC, arts. 182, 368 e 369; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, REsp 1.313.866/MG; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800321-10.2020.8.14.0107
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0801407-70.2021.8.14.0013

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: REINALDO COSTA UMBELINO

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 22668850

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, diante do seu inconformismo com decisão monocrática proferida por esta relatora no
ID 22668850
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
REINALDO COSTA UMBELINO
em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo agravado em desfavor do banco agravante.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora agravada
(ID 22668850)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, aposentado, alegou não ter contratado os empréstimos consignados nº 50-7312926/20 e nº 50-7329098/20, que ensejaram os descontos em seus proventos.

II. Questão em discussão

2. A validade dos contratos bancários impugnados e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O banco não comprovou a autenticidade das assinaturas dos contratos apresentados. A responsabilidade pelo ônus da prova recai sobre o réu, conforme jurisprudência do STJ. O reconhecimento de erro na prestação do serviço, a ilegalidade dos descontos em proventos de aposentadoria, e a consequente condenação por dano moral são mantidos. A devolução em dobro dos valores é devida apenas para os descontos realizados após a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp 600663-RS), aplicando-se a devolução simples aos descontos anteriores.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para modificar a sentença, determinando que a restituição seja em dobro apenas para os valores descontados após 30/03/2021, conforme jurisprudência do STJ, e mantendo o valor da indenização por danos morais em R$ 6.000,00. A tese fixada é que, em casos de cobrança indevida, a devolução em dobro é devida a partir da data de modulação de efeitos da decisão do STJ, independentemente de má-fé.

Dispositivos relevantes: CPC/2015, arts. 373, I e 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 182, 368 e 369. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.313.866/MG, EAREsp 600663/RS, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG”.

Da referida decisão monocrática, o BANCO DAYCOVAL S/A interpôs o agravo interno
(ID 23683620)
sustentando que a decisão recorrida deixou de reconhecer a compensação dos valores efetivamente transferidos à parte agravada a título dos contratos consignados impugnados. Argumenta que há prova documental da liberação dos valores diretamente na conta do agravado e que, portanto, a restituição determinada pela decisão deveria considerar a devolução das quantias recebidas, nos termos do art. 182 do Código Civil. Ademais, insurge-se contra a cumulação da taxa SELIC com outro índice de correção monetária, sustentando que tal prática viola o disposto no art. 406 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática, ou, alternativamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que sejam declaradas a compensação dos valores transferidos e a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária.

Contrarrazões apresentadas por REINALDO COSTA HUMBELINO no
ID 24283278
, requerendo a manutenção da decisão monocrática agravada nos seus exatos termos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

DO PEDIDO
DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES ALEGADAMENTE DISPONIBILIZADOS PELO BANCO AGRAVANTE

Quanto ao mérito, sustenta o agravante que a decisão monocrática incorreu em julgamento citra petita ao não analisar o pedido de compensação dos valores que alega terem sido efetivamente disponibilizados ao agravado.

Todavia, a pretensão não merece acolhida.

Nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, a compensação só se efetiva entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso dos autos, cabia ao banco recorrente demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação e a efetiva entrega dos valores ao agravado.

No entanto, o ora recorrente limitou-se a apresentar documentos unilaterais, como "prints" de tela de sistema interno, os quais não se prestam a comprovar a disponibilidade dos valores na conta do recorrido
(ID 18609627 - Pág. 1 a 18609628 - Pág. 3)
.

Assim, resta evidente a insuficiência probatória por parte do banco, o qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que não havendo comprovação da efetiva liberação dos valores, a compensação é inviável. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Ademais, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que a compensação não é possível na ausência de prova cabal da efetiva entrega dos valores, conforme demonstrado na jurisprudência citada na decisão recorrida:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora. 2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros. - Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos. 3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais. 4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ. 5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido. 6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que concerne à alegada ilegalidade na incidência de juros e correção monetária, inexiste qualquer irregularidade na metodologia adotada pela decisão monocrática. O banco agravante alega indevidamente que houve a cumulação da taxa Selic com outro índice de correção monetária, sustentando que tal prática viola o disposto no art. 406 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a decisão monocrática expressamente fixou a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), incidindo juros de mora calculados conforme o art. 406, §1º, do Código Civil. Transcrevo:

“Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).”

Dessa forma, resta claro que a decisão recorrida observou rigorosamente a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer fundamento para a alegação de irregularidade na incidência de juros e correção monetária. Assim, improcede o argumento do agravante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025